Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710076-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARCIA ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará - DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório (autos 0701851- 53.2022.8.07.0014), deferida antecipadamente a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “MARCIA ALVES FERREIRA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela de provisória de urgência para determinar à ré "que custeie todas as despesas necessárias ao tratamento conforme a prescrição médica nos autos (Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) com SPYGLASS e DRENAGEM DE VIA BILIAR), bem como os tratamentos que no decorrer da demanda se fizerem necessários, através da utilização da rede credenciada, conforme opção e critério da Autora pelo Hospital Brasília, de forma continua, ininterrupta e por prazo indeterminado, sob pena de imposição de multa cominatória diária para o caso de descumprimento, a ser arbitrada por Vossa Excelência, sem prejuízo de outras medidas coercitivas conforme art. 139, IV do CPC" (ID: 118290998, p. 15, item "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de transplante hepático, foi diagnosticada com "estenose biliar", com requerimento de realização de procedimento cirúrgico ("colangiopancreatografia retrógrada endoscópica"), o qual, embora realizado, não surtiu o efeito esperado; assim, a autora alega o requerimento de procedimento cirúrgico posterior, designado por "spyglass e drenagem de via biliar", com recusa expressa da ré, por não figurar no rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 118290999 a ID: 118291005. Após intimação do Juízo (ID: 118354412), a parte autora promoveu a emenda de ID: 118495414 a ID: 118495417. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a condição de beneficiária do referido plano de saúde (ID: 118291003), (ii) o relatório médico explicitando a necessidade do procedimento cirúrgico (ID: 118291004) e (iii) a negativa expressa do plano de saúde (ID: 118291005). Nessa ordem de ideias, impende destacar que "considera-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo" (Acórdão 1346391, 07064158020198070014, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO TAVI - TROCA VALVAR AORTICA TRANSCATETER. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CIRURGIA NECESSÁRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 465/2021) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 4. Ante o quadro clínico da requerente, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada para determinar o custeio do procedimento necessário, conforme prescrição médica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399049, 07310491720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano encontra-se evidenciado nos autos, ante a frustração do procedimento cirúrgico originário, sendo imperativa a adoção de técnica posterior em detrimento da repetição elencada pela operadora do plano de saúde, haja vista o quadro clínico apresentado pela autora. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e garantir a realização do procedimento cirúrgico prescrito à autora (ID: 118291004, p. 3), bem como todos os exames e procedimentos que se fizerem necessários à sua realização e também dele decorrentes. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco (05) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão em rede credenciada, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se.” (ID118518684, autos originários). Nas suas razões, sustenta a agravante que “conforme previsto no caput do art. 10 da Lei n. 9.656/98, a cobertura assistencial obrigatória compreende todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde” (ID34065794 – p.8). Aduz não se tratar de “obrigatória geral e irrestrita de todos os procedimentos e eventos relacionados às doenças tratados por aquela classificação da OMS” (ID34065794 – p.8). Destaca que “o §4o do art. 10 da Lei n. 9.656/98 determina a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para dispor sobre a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, que serão utilizadas para o tratamento das doenças previstas na mencionada classificação” (ID34065794 – p.8). Consigna que a “competência determinada pela Lei n. 9.656/98 se materializa através da edição, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, de um rol de procedimentos tidos como de cobertura mínima assistencial obrigatória para o tratamento das doenças previstas na classificação da OMS” (ID34065794 – p.9). Assevera que “o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – tem caráter eminentemente taxativo, em especial ante a sua atualização regular” (ID34065794 – p.10). Pontua que “Apesar de constar, nas informações do fabricante, que o spyglass® é um sistema de videoendoscopia, é necessário reconhecer que no caso não há cobertura, visto que este procedimento não consta no Anexo I do ROL No465/2021 da ANS que trata da lista os Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura obrigatória pelas operadoras, tampouco o material utilizado vinculado a este procedimento” (ID34065794 – p.12). Frisa que a concessão da tutela antecipada “desrespeita o pacta sunt servanda, onerando de forma excessiva o contrato para uma das partes, no caso uma autogestão sem fins lucrativos que passa por notória e gravíssima crise financeira” (ID34065794 – p.13). Ressalta não haver “norma legal ou convencional, que obrigue esta operadora a proceder a autorização de procedimentos não tidos por de cobertura obrigatória pela Lei n. 9.656/1998, pelo Rol de Procedimentos e Eventos Editados pela ANS ou pelo instrumento negocial firmado com a beneficiária no ato da adesão ao plano de saúde” (ID34065794 – p.14). Afirma que a probabilidade do direito consiste no fato de que “o tratamento foi negado pela ausência de previsão no rol de procedimento obrigatórios e diretrizes de utilização da ANS” (ID34065794 – p.6). Alega que o risco de lesão grave decorre da necessidade de “arcar com os custos do tratamento que, por força da lei, das disposições da ANS e do regulamento, não está obrigada a custear” (ID34065794 – p.4). Ao final, requer: “a) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão agravada; b) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da Ação Ordinária; c) a exigência de caução da Agravada, nos moldes do artigo 300, §1o do NCPC; d) a intimação da Agravada para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II do NCPC” (ID34065794 – p.15). Preparo recolhido (ID34065797). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para o fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão interlocutória ora agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Depreende-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde GEAP Saúde II (ID118291003, autos originários), diagnosticada com estenose biliar. Necessita ser submetida ao procedimento cirúrgico de “Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) com Spyglass e drenagem de via biliar”, indicado pelo seu médico assitente, por não ter apresentado resultado positivo com a CPRE a que foi submetida em 22/02/2022, que “não conseguiu transpor a região de Estenose” (relatório médico, ID118291004, autos originários). Como definido na decisão agravada, a probabilidade do direito da agravada MÁRCIA ALVES FERREIRA exsurge da relação contratual com a agravante, do relatório médico, “explicitando a necessidade do procedimento cirúrgico” e da “negativa expressa do plano de saúde” (ID118291005, autos originários). Da mesma forma, perigo de dano que se evidencia ante a “frustração do procedimento cirúrgico originário, sendo imperativa a adoção de técnica posterior em detrimento da repetição elencada pela operadora do plano de saúde, haja vista o quadro clínico apresentado” pela agravada MÁRCIA ALVES FERREIRA (ID118518684, autos originários). Assim é que tenho que satisfeitos os pressupostos para a antecipação da tutela, pois a condição de saúde de MÁRCIA ALVES FERREIRA (agravada) é delicada e grave, e não respondeu ao procedimento cirúrgico anterior. Embora o acordão relativo ao REsp n. 1.733.013/PR (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, o certo é que referido entendimento continua restrito à Quarta Turma do STJ, precedente que não vincula sequer os demais colegiados da Corte, como espelha o seguinte precedente da Terceira Turma, relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. 2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). Tal posicionamento (caráter exemplificativo do rol) vem se firmando naquele Tribunal, como evidencia julgado mais recente: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ILÍCITA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ROL DA ANS. TRATAMENTO INCLUÍDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. ( ) 6. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1975566/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022) No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça: “( ) 3. Resta evidenciado que o apelado é portador de Esquizofrenia Refratária e Epilepsia e que o tratamento ao qual vinha sendo submetido não se mostrou suficiente à sua melhora, devendo a GEAP arcar com as despesas necessárias à realização do procedimento requerido pela médica assistente do apelado, notadamente a eletroconvulsoterapia. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, razão pela qual não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado ao consumidor. ( )” (Acórdão 1117188, 07312158520178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O seguro-saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Precedentes. 3. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso ( )” (Acórdão 1364190, 07192281620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora